Tribunal: TJDFT
Processo: 0727646-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727646-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO HENRIQUES SOUSA SALGADO IMPETRANTE: ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de MARCELO HENRIQUES SOUSA SALGADO, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. A prisão foi convertida pela MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiência de Custódia do DF, sob o fundamento de que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, considerando-se, entre outros aspectos, excessiva quantidade de droga, além de variação. O impetrante, em síntese, sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva é ilegal e inidônea, por estar baseada em gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida, sem a demonstração concreta de risco à ordem pública ou de reiteração delitiva. Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, educador físico, além de possuir autorização judicial para cultivo medicinal de Cannabis (Processo no 1074035-88.2024.4.01.3400 - 12a Vara Federal Criminal da SJDF), o que descaracterizaria a conduta típica de “ter em depósito”. Destaca que o flagrante teria sido preparado, com atuação de policial disfarçado sem elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. Invoca os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e homogeneidade, argumentando que, mesmo em caso de condenação, o paciente faria jus ao regime aberto ou semiaberto, tornando desproporcional a manutenção da prisão cautelar em regime fechado. Adicionalmente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, incisos II e III, do CPP, em razão de o paciente ser portador de artrose grave no quadril, com laudos médicos que indicam necessidade de cuidados especiais, e por ser responsável por três filhos menores, dois deles com diagnóstico de autismo, sendo imprescindível para os cuidados e terapias. Com base nos argumentos apresentados, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fulcro nos princípios da dignidade da pessoa humana e/ou da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, além d possui condições pessoais favoráveis para responder o feito em liberdade. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A prisão em flagrante, aliada à apreensão de várias porções de maconha, em suas variações (haxixe, maconha, skunk), — aproximadamente 59 porções – com massa líquida total em torno de 8kg (conforme discriminado na denúncia de ID 737560570), bem como aos depoimentos prestados por agentes policiais e pelo usuário Ricardo Varandas Ferreira (ID 73757959 – Pág. 6), revelam-se suficientes para evidenciar, de maneira idônea, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, aptos a caracterizar o fumus comissi delicti. Nesse contexto, afigura-se desnecessária, nesta fase processual, qualquer conclusão definitiva acerca da autoria, sendo bastante a existência de elementos probatórios iniciais que legitimem a continuidade da persecução penal e, eventualmente, a manutenção da custódia cautelar, nos moldes da legislação processual vigente. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 73756054 – p. 4/5): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga, além de variação. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pela informação do usuário abordado, no sentido de que adquire com regularidade entorpecente do custodiado. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Eventual prisão domiciliar não pode ser concedida nesta via estreita da audiência de custódia, porquanto ausentes elementos que atestem, de forma irrefutável, que o custodiado é o único responsável pelos filhos menores. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCELO HENRIQUES SOUSA SALGADO YAMASSAKI, nascido em 21/10/1979, filho de Gabriel Salgado Coury e de Liege de Sousa Salgado, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal.” O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso em tela, verifica-se que o paciente se mantinha profundamente inserido no contexto do tráfico de drogas, conforme revelam não apenas a apreensão de substâncias entorpecentes, mas, também, a circunstância de fazer divulgação do produto na Internet, além de estar acompanhado de um usuário, no momento da abordagem, que declarou perante a autoridade policial ter se dirigido ao local com o intuito de adquirir uma porção da droga. Tais indícios são corroborados pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência e do usuário Ricardo Varandas Ferreira, bem como pela precisa localização do material ilícito. Embora o paciente alegue possuir autorização judicial para o cultivo medicinal de Cannabis sativa, observa-se que a diversidade de substâncias apreendidas — com diferentes formas de apresentação e potencial de uso — extrapola, ao menos em juízo preliminar, os limites do uso terapêutico autorizado. A ausência de especificação clara nos autos quanto à forma farmacêutica, dosagem, frequência e finalidade clínica dos produtos derivados da planta compromete a vinculação direta entre a autorização judicial e o material apreendido. Tal circunstância enfraquece a tese defensiva de que a droga apreendida se destinaria exclusivamente ao tratamento de saúde, afastando, por ora, a presunção de licitude da posse. Nesse contexto, a quantidade e a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, conforme descritas na denúncia, revelam, por si só, uma gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que extrapola os limites do uso pessoal ou da traficância eventual. A diversidade das drogas, associada à forma de acondicionamento e à potencial destinação comercial, indicam organização mínima e reiteração delitiva, o que justifica a segregação cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que, em determinadas hipóteses, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas podem, sim, constituir fundamento idôneo para a prisão preventiva, desde que contextualizadas com outros elementos dos autos, como ocorre na hipótese dos autos. Vejamos. “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga, além de variação. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pela informação do usuário abordado, no sentido de que adquire com regularidade entorpecente do custodiado. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Eventual prisão domiciliar não pode ser concedida nesta via estreita da audiência de custódia, porquanto ausentes elementos que atestem, de forma irrefutável, que o custodiado é o único responsável pelos filhos menores. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCELO HENRIQUES SOUSA SALGADO YAMASSAKI, nascido em 21/10/1979, filho de Gabriel Salgado Coury e de Liege de Sousa Salgado, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal.” Com efeito, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a circunstância de ser preso em flagrante e na companhia de um usuário, que declarou estar no local para aquisição do entorpecente, bem como a apreensão de apetrechos inerentes à traficância, como balança de precisão. No que se refere à alegação de flagrante preparado, observa-se que, nesta análise horizontal própria do habeas corpus, não se evidenciam elementos suficientes para reconhecer, de plano, a ilegalidade da prisão em flagrante. Os documentos constantes dos autos indicam que a atuação policial se deu no contexto de diligência regular, não havendo, neste momento, demonstração inequívoca de vício que comprometa a legalidade do flagrante. No tocante aos argumentos trazidos pela defesa acerca das condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, vínculo familiar, filhos menores, profissão, é importante destacar que tais circunstâncias, embora socialmente relevantes, não possuem caráter absoluto e, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos apurados. A jurisprudência pátria, inclusive, tem reiteradamente reconhecido que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis não impede a manutenção da segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. Não se verifica, portanto, ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal manifesto capaz de autorizar a concessão da liminar em sede de habeas corpus, medida esta de natureza excepcional e que pressupõe situação de evidente e incontestável violação a direito fundamental, o que não se verifica na hipótese em análise. Dessa forma, torna-se evidente que as medidas cautelares alternativas não alcançariam a efetividade necessária para neutralizar o risco de novas práticas ilícitas, especialmente diante da gravidade concreta das condutas e do contexto de habitualidade delitiva que permeia o caso. A manutenção da prisão preventiva não apenas se justifica como medida para garantir a ordem pública, mas também preserva a credibilidade da justiça penal, ao sinalizar que a aplicação da lei penal será rigorosa e eficaz. Assim, a custódia cautelar revela-se imprescindível para evitar a reiteração delitiva, resguardando a sociedade contra novos ilícitos e reforçando o compromisso do Estado com a segurança pública e a aplicação da justiça. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se envolvido substancialmente nos fatos imputados. Reafirmo, por fim, que as condições pessoais do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando patentes os elementos que a justificam. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva. Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de julho de 2025 17:37:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator